Tribunal: TJBA
Processo: 8002069-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002069-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO: MATOS FORROS, DIVISORIAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA, LARISSIA ALVES DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL POR PENHORA ONLINE. RECUSA FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da garantia da execução e determinou a manutenção da penhora online via SISBAJUD e a realização de consulta através do sistema RENAJUD.

2. A agravante ofereceu bem imóvel em substituição à penhora em dinheiro, alegando que possui valor venal superior ao valor da execução e constitui garantia mais robusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição de penhora online por bem imóvel no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A substituição de penhora não constitui direito absoluto do executado, devendo a garantia do juízo atender à melhor satisfação do crédito do credor, exceto quando demonstrado risco de dano grave ao devedor, o que não restou comprovado.

5. A substituição de penhora em dinheiro por bem imóvel acarreta manifesto prejuízo ao exequente, em razão da baixa liquidez do bem imóvel comparativamente aos valores em espécie.

6. A alienação judicial de bens imóveis demanda procedimento mais complexo e demorado, com custos adicionais de avaliação, publicidade e hasta pública, comprometendo a celeridade e efetividade da satisfação do crédito.

7. A prova de que o bem é livre e desembaraçado não foi adequadamente demonstrada, vez que a certidão de ônus apresentada não é contemporânea, gerando insegurança quanto à atual situação jurídica do imóvel.

8. A alegação genérica de onerosidade excessiva da penhora de ativos financeiros e a indicação de imóvel livre de ônus, por si só, não são suficientes para justificar a alteração da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC.

9. O agravado expressamente se opôs à substituição da penhora pleiteada perante o Juízo de 1º Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Decisão mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 773, 797, 805, 835 e 847.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AgInt 0717981-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 01/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002069-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como Agravada MATOS FORROS, DIVISORIAS E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08